Tribunal: TJBA
Processo: 0311262-55.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0311262-55.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAGAO Advogado(s): PEDRO HENRIQUE TOURINHO DE ARAGAO, FERNANDA SOUZA CARDOSO, GEORGE VIEIRA DANTAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE PROCESSUAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NOS MOLDES DO ART. 93, IX DA CF/88. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de declaração tomado sob o número 0311262-55.2020.8.05.0001 opostos no Agravo Interno, em que figuram como Embargante, CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA ARAGÃO, tendo como Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA Desembargador 2º Vice-Presidente